Tribunal: TJSP
Processo: 1006037-61.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. sentença de parcial procedência – Recurso da ré Luizacred – Preliminar de ilegitimidade passiva - Alegação de que não possui responsabilidade pelos serviços prestados – Rejeição – Hipótese em que o cartão de crédito administrado pela apelante LuizaCred S/A é oferecido nas dependências da corré Magazine Luiza – Empresas que integram o mesmo grupo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. sentença de parcial procedência – Recurso da ré Luizacred – Preliminar de ilegitimidade passiva - Alegação de que não possui responsabilidade pelos serviços prestados – Rejeição – Hipótese em que o cartão de crédito administrado pela apelante LuizaCred S/A é oferecido nas dependências da corré Magazine Luiza – Empresas que integram o mesmo grupo econômico e cujos interesses financeiros convergem entre si – Preliminar afastada - Compras com cartão de crédito - Alegação de inexistência de danos morais – Acolhimento - Em que pese a cobrança ser considerada indevida, o autor nada provou acerca do alegado dano moral - Necessidade de demonstração de ofensa efetiva a algum dos direitos da personalidade, sob pena de banalização – Mera cobrança - Ausência de negativação – Autor que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – Artigo 373, I do NCPC - Mero dissabor – Danos morais afastados – Sentença reformada – Sucumbência alterada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006037-61.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado WELITON JOSÉ DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
2
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066
Apelante: Luizacred S.a. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Weliton José de Souza
Comarca: Barretos
Voto no 17297
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS R. sentença
de parcial procedência Recurso da ré Luizacred Preliminar de
ilegitimidade passiva - Alegação de que não possui responsabilidade
pelos serviços prestados Rejeição Hipótese em que o cartão de
crédito administrado pela apelante LuizaCred S/A é oferecido nas
dependências da corré Magazine Luiza Empresas que integram o
mesmo grupo econômico e cujos interesses financeiros convergem
entre si Preliminar afastada - Compras com cartão de crédito -
Alegação de inexistência de danos morais Acolhimento - Em que
pese a cobrança ser considerada indevida, o autor nada provou
acerca do alegado dano moral - Necessidade de demonstração de
ofensa efetiva a algum dos direitos da personalidade, sob pena de
banalização Mera cobrança - Ausência de negativação Autor
que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar fato constitutivo
de seu direito Artigo 373, I do NCPC - Mero dissabor Danos
morais afastados Sentença reformada Sucumbência alterada -
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 180/187, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro de Barretos, Dr. Douglas Borges da
Silva que, nos autos da ação declaratória ajuizada pelo apelado, julgou
parcialmente procedente a demanda, para declarar a inexigibilidade do
lançamento questionado, de 24 parcelas de R$ 203,87, totalizando R$
4.892,88 e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento aos danos
morais no valor de R$ 5.000,00, com atualização monetária a partir da
sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Embargos declaratórios opostos pelo autor (fls. 189/190),
sendo rejeitados.
Recorre a ré Luizacred, trazendo argumentos que entende
socorrer seu posicionamento.
Recurso
regularmente
processado
(fls.
194/201)
e
respondido (fls. 208/213).
É o relatório.
Trata-se de “ação declaratória de inexistência de débito c.c.
danos morais e tutela de urgência” ajuizada pelo apelado Weliton José de
Souza em face de Magazine Luiza S.A. e Luizacred S.A. Sociedade de
Crédito, Financiamento e Investimento, ora apelante.
Alega o autor na inicial em síntese que constatou
lançamento de débito na fatura de seu cartão de crédito relativo a operação
que não reconhece. Nega a aquisição de bens junto à primeira ré e a
aposição de assinatura no referido instrumento. Argumenta que de houve
falha na prestação dos serviços. Pretende a concessão de tutela de
urgência para suspensão da exigibilidade do débito e ao final requer a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação na indenização dos
danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos e indeferida a
tutela de urgência (fls. 23/24).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
4
Audiência de conciliação infrutífera (fls. 65).
Em contestação a ré Magazine Luiza S.A. arguiu, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva. No mérito, combateu o pedido
indenizatório, asseverando que a fraude foi praticada por terceiro. Entende
pela improcedência dos pedidos e condenação da parte autora nas penas
por litigância de má-fé.
A ré Luizacred S.A, por sua vez, arguiu ilegitimidade
passiva, inépcia da inicial. No mérito, sustentou, em síntese, ausência de
falha na prestação dos serviços, aquisição realizada mediante utilização do
plástico e senha, ausência de ato ilícito e do dever de indenizar e
inocorrência de danos morais.
Réplica às fls. 173/178.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda,
nos termos já expostos.
Recorre a ré Luizacred alegando em síntese que não
participou da negociação para compra do produto, sendo que somente
viabiliza o procedimento da compra como uma forma de pagamento ao
estabelecimento, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo da
demanda, devendo ser extinto o processo, sem resolução de mérito. Afirma
que não são devidos danos morais, havendo apenas mero aborrecimento,
devendo a indenização ser afastada ou reduzido o seu valor.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, deve-se destacar que a preliminar de
ilegitimidade de parte não subsiste.
As rés fazem parte do mesmo grupo econômico. Ambas
são partes legítimas para responder pelos fatos narrados na petição inicial.
O cartão de crédito utilizado pelo autor é administrado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
5
“LuizaCred”, sendo oferecido e adquirido no estabelecimento “Magazine
Luiza”, conforme pode ser observada na fatura apresentada às fls. 20, na
qual consta o nome da ré Magazine Luiza e como beneficiária a ré
Luizacred S.A., ora apelante.
Dessa forma, há nítida convergência de interesses
econômicos entre as rés, o que atribui legitimidade para que a recorrente
figure no polo passivo da presente relação processual.
Ressalte-se que esse entendimento encontra respaldo na
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA CARTÃO
DE CRÉDITO
Preliminar arguida de ilegitimidade passiva da
apelante, sob a alegação de que não possui responsabilidade pelos
serviços prestados pela administradora do cartão de crédito

Rejeição Hipótese em que o cartão de crédito administrado pela
LuizaCred S/A é oferecido nas dependências da apelante (Magazine
Luiza), é ali contratado, contém referências explícitas à sua marca
("magazineluiza") - Nítida convergência de interesses econômicos
entre a apelante e a instituição financeira, de modo que não há
como afastar a aplicação da norma prevista no parágrafo único, do
artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor
PRELIMINAR
REJEITADA. APELAÇÃO - AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - Pretensão da ré
de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de
indenização por dano moral e material
Cabimento parcial

Hipótese em que não ficou demonstrada a possibilidade de o
consumidor contratar livremente e optar por uma dentre as
diversas
seguradoras
possíveis,
mostrando-se
abusiva
a
contratação de seguro com a seguradora indicada pela própria
instituição financeira Ausência de dano material a ser indenizado
pelas rés, pois o prejuízo inicialmente experimentado pela autora
foi ressarcido pela via administrativa - Sofrimento e estado de
angústia suportados pela autora, formalização de reclamação,
cobranças indevidas e inclusão indevida de seu nome junto ao
cadastro de inadimplentes, dentre outros desassossegos, que são
hábeis a configurar o reclamado dano moral, passível de
indenização - Valor fixado a título de indenização que se mostra
adequado diante das circunstâncias do caso concreto e das partes
nele envolvidas, além de compatível com o patamar adotado em
vários outros casos análogos, já julgados por esta 13a Câmara de
Direito Privado - RECURSO PROVIDO EM PARTE.” (TJSP;
Apelação Cível 1032331-28.2018.8.26.0506; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/03/2013; Data de Registro: 24/01/2020) (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
6
“ILEGITIMIDADE AD CAUSAM Arguição da ré Magazine Luiza S/A
de que é parte passiva ilegítima para a causa, considerando que a
responsável pela administração do cartão que leva seu nome é
'Luizacred S/A' Descabimento Empresas que integram o mesmo
grupo econômico e cujos interesses financeiros convergem entre
si, sendo una perante os consumidores Aplicação da teoria da
aparência que é imperativa - Precedentes
Preliminar repelida.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Manutenção
indevida
de
apontamento negativo, após a quitação do débito que a ensejou
Ação julgada procedente, impondo indenização de R$ 10.000,00
Insurgência pelo réu Descabimento Comprovante de quitação e
da permanência do apontamento após decurso de prazo razoável
para exclusão que foram encartados à inicial
Dano moral
configurado Indenização arbitrada que se mostra adequada, que
pune o réu pelo mal causado, que não causa enriquecimento
indevido e que se coaduna aos valores praticados por esta turma e
por este tribunal em casos análogos - Sentença mantida Fixação
de termo a quo para incidência dos juros moratórios a partir da
citação (art. 405/CC), suprindo, assim, omissão da sentença

Honorários recursais devidos ao vencedor e elevados em 5% sobre
o valor da condenação (CPC. Art. 85, §§ 1o, 2o e 11) - Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1001504-26.2016.8.26.0596;
Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Serrana - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/03/2018;
Data de Registro: 15/03/2018) (g.n.).
Dessa forma, deve ser afastada a preliminar de
ilegitimidade passiva.
No que que se refere ao mérito, assiste razão a apelante.
Na presente demanda a pretensão inicial se resume na
condenação por danos morais em razão de cobrança indevida realizada no
total de R$ 4.892,88, com pagamento em 24 parcelas de R$ 203,87,
relativa à compra não reconhecida pelo autor em seu cartão de crédito.
A compra impugnada do cartão de crédito no
5307.XXXX.XXXX.0904, encontra-se relacionada às fls. 20 dos autos,
sendo realizada no dia 03/03/2019.
No entanto, em não sendo comprovada a regularidade da
compra questionada, a r. sentença entendeu por bem em declarar
inexigível o débito, com condenação das rés em danos morais.
Todavia, o que se observa na hipótese vertente é que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
7
autor não obteve a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, embora a realização de cobrança de forma indevida.
Dessa forma, não se vislumbra de forma nítida, no presente
caso, elemento fundamental à efetiva concretização do dano moral, ou
seja, a ocorrência do evento danoso.
É certo que o autor suportou alguns dissabores com a
cobrança indevida atinente à fatura de seu cartão de crédito (fls. 20),
entretanto, conforme orientação dominante, o simples aborrecimento não
basta para configurar o dano necessário à reparação moral.
A despeito da conduta do réu, embora ter realizado
cobrança indevida, inexistiram reflexos contundentes na vida do autor, haja
vista não ter tido seu nome maculado, sendo possível afirmar a inexistência
do evento danoso, elemento imprescindível para o aperfeiçoamento do
instituto da responsabilidade civil.
Não houve a comprovação da negativação indevida, não se
desincumbindo o autor do fato constitutivo de seu direito a teor do artigo
373, I do NCPC.
Pondera-se que não houve nem ao menos a comprovação
de que o autor buscou alguma solução de forma administrativa com a parte
ré e, nem mesmo, que a ré tenha se recusado a sanar a questão.
No entanto, tem-se que o dano moral é causado à parte
íntima da pessoa, afetando os seus valores éticos, morais, de dignidade, de
incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é necessário que haja
lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou
sofrimento.
Nessas circunstâncias, o fato sofrido pelo autor pode ser
classificado como mero dissabor, insuficiente para caracterizar o dano
moral.
Neste sentido Sérgio Cavalieri Filho pondera que:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
8
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não
são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos
por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89, Malheiros Editores).
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito: “...
Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros
dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o 664115/AM,
3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ
28.08.2006, p. 281).
Esta C. Câmara também já decidiu que diante de fatos que
causam meros aborrecimentos é descabida a indenização por dano moral:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA
INDEVIDA DE PARCELA OBJETO DE RENEGOCIAÇÃO. DANO
MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Não inscrição do nome
da autora perante os órgãos de proteção ao crédito. Moral
inabalada. Resolução da questão com restituição do valor
descontado indevidamente dentro de prazo razoável. Dano não
configurado. Ação improcedente. Sentença reformada. Apelação
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1028484-21.2018.8.26.0602;
Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
“Apelação. Inexigibilidade de débito cumulado com obrigação de
não fazer. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as
partes. Recurso do réu. Inépcia recursal afastada. Razões de
apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r.
sentença Relação de consumo. Débito inexigível. Não demonstrada
a regularidade das cobranças. Caráter coercitivo da multa, fixada
em valor razoável. Necessidade de limitação do valor. Recurso do
autor. Danos morais. Inocorrência. Mero aborrecimento. Ausência
de inscrição do nome do autor perante os órgãos de proteção ao
crédito. Honorários arbitrados em observância aos arts. 85, §2o e
86, caput, do CPC, distribuídos entre as partes, e majorados nesta
fase recursal. Recurso do réu provido em parte; e recurso do autor
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1002632-07.2019.8.26.0037;
Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 09/09/2019).
Portanto, não se há falar em indenização por danos morais,
mormente porque o autor, inobstante ter sofrido cobrança indevida, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006037-61.2019.8.26.0066 -Voto no 17297 - SRF
9
notícia de que seu nome tenha sido lançado no rol de inadimplentes.
Dessa forma, os danos morais devem ser afastados.
Diante do parcial provimento do recurso, necessária a
alteração da disciplina da sucumbência, devendo as partes arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais de forma proporcional
(NCPC, art. 86), e com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais,
a ré deverá arcar com o pagamento de 10% do débito declarado inexigível
(R$ 4.892,88) e o autor arcar com o pagamento de 10% dos danos morais
afastados (R$ 10.000,00), nos termos do artigo 85, §2o do NCPC,
observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator